Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715101-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Buani e Araújo Comercio de Veículos Ltda – Me Júlio Cesar Buani dos Santos Embargada: BOK Administração e Participações S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Buani e Araújo Comercio de Veículos Ltda - ME e por Júlio Cesar Buani dos Santos contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 63136270). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator